Tribunal: TJES
Processo: 5000387-89.2025.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-89.2025.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
Criminal interposta por Sandro Oliveira de Jesus contra sentença
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial
semiaberto e 500 dias-multa, em razão da apreensão de 24g de crack
dispensados pelo réu durante abordagem policial em veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três questões em discussão: (i) definir se a natureza e a
quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base
acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se o réu preenche os
requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de
pena do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se subsistem os
fundamentos para a manutenção da prisão preventiva para recorrer
em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo
auto de apreensão, boletim unificado, laudo toxicológico
definitivo e pela confissão do réu em juízo.

A
fixação da pena-base acima do mínimo legal ampara-se no art. 42
da Lei 11.343/2006, pois a natureza altamente nociva do crack e a
quantidade apreendida — capaz de gerar cerca de 120 pedras para
comercialização — preponderam sobre as circunstâncias judiciais
genéricas.

A
fração de aumento de 1/5 aplicada na primeira fase da dosimetria
guarda proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta e com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O
reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo

inviável o benefício quando demonstrada a dedicação a atividades
criminosas ou integração em organização criminosa.

Depoimentos
de agentes policiais confirmam que o réu integra o grupo criminoso
"Tropa do Baiano", o que constitui meio de prova idôneo
para afastar o privilégio, conforme orientação do Superior

Tribunal de Justiça.

A
manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da
ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente quando o
recorrente permaneceu custodiado durante toda a instrução e
persistem os riscos de reiteração delitiva pelo vínculo com
facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A
natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos
para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do
art. 42 da Lei 11.343/2006.

A
integração em organização criminosa, comprovada por depoimentos
policiais, obsta a aplicação da causa de diminuição do art. 33,
§ 4º, da Lei 11.343/2006.

Não
se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu
preso durante a instrução se persistem os motivos da custódia
cautelar, reforçados pela sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC n. 878.191/MT, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no HC n. 1.014.233/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000387-89.2025.8.08.0054

APTE:
SANDRO OLIVEIRA DE JESUS

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

V O T O:

(Mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SANDRO OLIVEIRA DE JESUS
em face da r. Sentença (ID nº 17672084), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além de 500 dias-multa
.

Emerge da denúncia que, no dia 13 de agosto de 2025, policiais militares abordaram o veículo conduzido pelo acusado, ocasião em que este dispensou pela janela uma sacola contendo cerca de 24g (vinte e quatro gramas) de crack. A quantidade apreendida, se fracionada, renderia aproximadamente 120 (cento e vinte) pedras prontas para a comercialização.

Devidamente processado por intermédio da presente ação penal, observa-se que o acusado foi condenado pelo crime de tráfico, ensejando a interposição do presente apelo, no qual a defesa postula a redução da pena-base, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém destacar que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas através do auto de apreensão, do boletim unificado nº 58856217 e do laudo toxicológico definitivo. Ademais, o próprio réu confessou a prática do crime em juízo, admitindo a posse da droga e a intenção de venda de parte da substância para sustentar seu vício.

Quanto à
dosimetria da pena
, verifica-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão, encontra amparo no art. 42 da Lei n.º 11.343/06. Referido dispositivo impõe que a natureza e a quantidade da substância devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, a apreensão de crack — droga de altíssimo poder viciante e nocividade — associada à quantidade capaz de atingir mais de uma centena de usuários, justifica a exasperação operada.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que
"a natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006"
(AgRg no HC n. 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). A fração de aumento de 1/5 aplicada pelo magistrado sentenciante guarda proporcionalidade com as balizas penais e com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Passando ao exame do pedido de aplicação da
causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas)
, reputo inviável seu acolhimento. Embora o apelante seja tecnicamente primário, o benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos, entre os quais a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa.

Os autos revelam, por meio de relatos policiais firmes, que o réu integra o grupo criminoso local denominado
"Tropa do Baiano"
. O STJ orienta que
"a utilização de depoimentos de agentes policiais para a comprovação da dedicação do acusado a atividades criminosas é meio de prova idôneo"
(AgRg no HC n. 878.191/MT, Rel. Min. Og Fernandes). Assim, a integração em facção criminosa e a expressiva quantidade de pedras de crack que seriam comercializadas obstam o reconhecimento do privilégio, conforme decidido na sentença.

Por fim, quanto ao pleito para
recorrer em liberdade
, mantenho o indeferimento da medida. A prisão preventiva foi mantida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a superveniência de sentença condenatória reforça o fundamento da custódia.

Segundo o STJ,
"não se exige fundamentação exaustiva por ocasião da sentença condenatória para a manutenção da prisão cautelar quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os motivos que ensejaram a custódia"
(AgRg no HC n. 1.014.233/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo vínculo com o grupo criminoso "Tropa do Baiano", justificam a manutenção da segregação.

Desse modo, os argumentos defensivos não prosperam frente ao robusto acervo probatório e aos parâmetros legais aplicados.

Arrimado nessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)